Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715919-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de que não houve a sua progressão de regime semiaberto apesar de ter preenchido o requisito objetivo em 06 de outubro de 2020. Todavia, levando em consideração a falta de instrução, bem como o fato do requerente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Após, retornem os autos concluso, para apreciação. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator